Tribunal: TJSP
Processo: 2234688-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2234688-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que é agravante
LINCOLN DOUGLAS SIQUEIRA GALANTE, são agravados MICHELLE
RODRIGUES DE SOUZA, JÚLIO BATISTA RODRIGUES e RONARA
RODRIGUES MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234688-72.2020.8.26.0000 -Voto no 34.887
2
Comarca: ARARAS - 3a VARA CÍVEL.
Agravante: LINCOLN DOUGLAS SIQUEIRA GALANTE (JG).
Agravados: MICHELLE RODRIGUES DE SOUZA; JÚLIO BATISTA
RODRIGUES; RONARA RODRIGUES MENDES.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Antonio Cesar Hildebrand e Silva.
VOTO No 34.887
Locação residencial. Ação de despejo por falta de
pagamento, em fase de cumprimento de sentença.
Não havendo indícios de que a constrição de 10%
dos salários dos agravados pode comprometer
seus respectivos sustentos, é razoável o seu
deferimento.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que, no cumprimento da sentença proferida na ação de despejo por
falta de pagamento, indeferiu o pedido de penhora do salário dos
executados (fl. 352 dos autos de origem).
Sustenta o agravante que o d. magistrado a quo já
deferiu a penhora de salário de devedores em outros processos. Aduz que é
plenamente cabível a constrição de parte do salário dos agravados para
pagamento da dívida, a fim de garantir efetividade à prestação jurisdicional.
Alega que a demanda tramita há 4 anos, não havendo perspectiva de
satisfação da obrigação, uma vez que as tentativas de localização de
patrimônio dos agravados foram infrutíferas. Acrescenta que os devedores
não apontaram qualquer alternativa para o pagamento do débito. Argumenta
que a impenhorabilidade do salário tem sido relativizada pelo C. STJ,
devendo-se garantir o mínimo existencial ao devedor. Sob tais fundamentos,
requer a reforma da r. decisão agravada para que seja concedida a penhora
de até 10% do salário dos executados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234688-72.2020.8.26.0000 -Voto no 34.887
3
Recebido o recurso no efeito devolutivo (fl. 88), está
em termos para julgamento.
É o relatório.
Cuida-se de ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança, julgada procedente, em fase de cumprimento de
sentença.
Em 11.07.2019, as partes celebraram um acordo,
inadimplido pelos agravados (fls. 217/220; 221; 231/233).
Conforme assinalado quando do julgamento do Agravo
de Instrumento no 2129242-80.2020.8.26.0000, o E. STJ e esta E. Corte têm
admitido a relativização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833,
IV, do CPC mesmo em casos que não se amoldam ao do §2o, quando
constatada a impossibilidade de satisfação da obrigação por outros meios,
como na espécie, desde que o percentual não comprometa a subsistência
dos executados.
Não havendo indícios de que a constrição de 10% dos
salários dos agravados pode comprometer seus respectivos sustentos, é
razoável o seu deferimento.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
reformar a r. decisão agravada e deferir a penhora de 10% dos salários
líquidos dos agravados, devendo-se expedir ofícios aos respectivos
empregadores, a fim de efetivar a constrição.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator